Tribunal: STF
Processo: HC 75605
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-14
Data de publicação: 1997-10-14

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA:
INDEFERIMENTO: CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
        1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento
de pedido de substituição de testemunha que não se enquadra na
hipótese do art. 397 do Código de Processo Penal.
        2. A regra para apresentação do rol de testemunhas é por
ocasião do oferecimento da denúncia ou da queixa e no prazo da
defesa prévia, constituindo uma exceção o permissivo processual para
substituí-las, conquanto condicionado ao fato de não serem
encontradas e desde que a substituição não caracterize a intenção de
burlar o cumprimento dos prazos de que tratam os arts. 41 e 395 do
CPP.
        3. Habeas Corpus indeferido.